Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600131-69.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Partido da Causa Operária - PCO Curitiba/PR
Órgão julgador: RECORRENTE: Partido da Causa Operária - PCO Curitiba/PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600131-69.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600127-32.2020.6.16.0001
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600131-
69.2020.6.16.0001 que, com fundamento nos arts. 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019, e 4º da Lei
9.504/1997, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e indeferiu o registro postulado e,
consequentemente, declarou a invalidação dos registros de candidatura a ele vinculados.
(Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para o cargo de
Vereador, no município de Curitiba/PR, apresentado pelo Partido da Causa Operária - PCO
(Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), sob o fundamento de que apenas o partido
regularmente constituído na circunscrição, vale dizer, com cadastro nacional (CNPJ) poderá
concorrer nas eleições. E, na hipótese vertente, isso inocorre com o partido requerente. No
presente caso, a convenção do "órgão municipal" de Curitiba/PR do PCO ocorreu em 13/09/2020
(Id. 9900426), ocasião em que, segundo a referida condição, já deveria estar regularmente
constituído, mas não estava.
Segundo consta da certidão de composição de Id. 10066512, o "órgão provisório municipal" do
PCO tem anotação de suspensão desde 20/04/2018 por não ter informado no prazo legal o número
de seu CNPJ (art. 35, § 10, da Res. 23.571/2018). Cumpre destacar que, ao contrário do que foi
alegado, a ausência de inscrição no CNPJ por parte do órgão de direção municipal do PCO foi
justamente o que impediu a regular transmissão de sua ata de convenção do Sistema CAND da
Justiça Eleitoral para o Sistema PJE, sendo que a secretaria desta r. Zona Eleitoral teve que realizar
manualmente a inclusão do presente processo em razão dessa irregularidade (Id. 1097561)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Partido da Causa Operária - PCO Curitiba/PR
(RECORRENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15311
516
02/11/2020 12:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.676

RECURSO ELEITORAL 0600131-69.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: Partido da Causa Operária - PCO Curitiba/PR
- OAB/DF0031816A
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS–DRAP. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE REGULARIDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO PARTIDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ ATÉ A DATA DA
CONVENÇÃO. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019. –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários que foi indeferido por ausência de comprovação de
inscrição do Partido no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
2.Da análise dos autos, constata-se que o partido requerente não
comprovou sua regular constituição nesta circunscrição, mediante
apresentação de comprovante de inscrição no CNPJ, até a data de
realização da convenção.
3.Diante da ausência da observância dos requisitos previsto pelo artigo 2º
da Res. TSE nº23.609/2019 e artigo 4º da Lei nº9.504/97, o partido
recorrente não está apto à concorrer às eleições municipais de Curitiba no
ano de 2020, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro
grau.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 15311516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212052391300000014735642
Número do documento: 20110212052391300000014735642

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral (ID. 12527116) interposto pelo PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA CURITIBA/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral
de Curitiba/PR, que

indeferiu o pedido de registro do Demonstrativo de Atos Partidários –
para concorrer aos cargos de Vereador nas eleições de 2020, em razão
DRAP do Recorrente,
da ausência de comprovação de regularidade da situação jurídica do partido na circunscrição,
tendo em vista a
.
falta de inscrição no CNPJ
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou que o partido cumpriu com todos os requisitos
previstos pelo artigo 23 da Resolução TSE nº23.609/2019, para o deferimento do
Demonstrativo de Atos Partidários.
3.Aduziu que é incongruente a exigência de que o partido tenha CNPJ prévio quando isso não
é exigido dos próprios candidatos que vão disputar o pleito, bem como que é necessária a
abertura de um procedimento específico que garanta ampla defesa e contraditório para
anotação da suspensão do órgão partidário.
4.Sustentou ainda que houve violação ao artigo 10, §2º, da Lei nº9.096/95 (Lei dos Partidos
Políticos) pela própria Justiça Eleitoral, vez que caberia a ela encaminhar a solicitação de
inscrição de CNPJ à Receita Federal do Brasil e que o indeferimento do DRAP do partido
nestas circunstâncias acaba por refletir em inelegibilidade dos candidatos por via indireta, o que
não é tolerado pelo ordenamento jurídico por ausência do caráter personalíssimo.
5.Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para deferir
o DRAP do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCOpara concorrer às eleições
municipais de 2020 de Curitiba.
6.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento
do recurso, por ausência de comprovação da inscrição do partido no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica até a data da convenção, em desacordo com o artigo 2º da Resolução TSE
nº23.609/2019 (Id. 12528466).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer ratificando as contrarrazões apresentadas
pelo Ministério Público Eleitoral e manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento

do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que o Partido recorrente não cumpriu as
exigências legais para o registro de seu DRAP para a eleição proporcional (Id. 13321416).
É o relatório.

VOTO
Num. 15311516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212052391300000014735642
Número do documento: 20110212052391300000014735642

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.
2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que indeferiu o pedido de registro de Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP
, em razão da
do Recorrente para concorrer às eleições de 2020 no Município da Curitiba/PR
ausência de comprovação da inscrição no CNPJ dos Recorrentes dentro do prazo previsto na
legislação eleitoral.
3.Da análise dos autos, constata-se que o Recorrente foi intimado para sanar a irregularidade
apontada em pelo menos 02 oportunidades (id. 12523566 e 12524666), a fim de que
comprovasse a regularidade da situação jurídica do partido na circunscrição e apresentasse o
documento comprobatório de seu CNPJ.
4.Entretanto, observa-se que na primeira intimação decorreu o prazo sem a manifestação do
partido, enquanto na segunda o Recorrente se manifestou informando que realizou a
transmissão da ata de convenção dentro dos procedimentos legais, bem como fez o
requerimento de inscrição no CNPJ junto à Receita Federal, mas que até o momento não o
recebeu. Alegou que tal fato não implicaria na exclusão de sua vida real, política e partidária,
não podendo acarretar prejuízos ao Recorrente.
5.Em que pese as alegações do partido recorrente, no caso em tela não foram preenchidos
todos os requisitos exigidos pela legislação eleitoral para o deferimento do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidário, de modo a possibilitar sua participação nas eleições
proporcionais de 2020.
6.Isso porque o partido recorrente, de fato, não apresentou a regularidade de seu registro e
constituição na circunscrição, requisitos imprescindíveis contidos no artigo 2º da Resolução.
Veja-se:
Art.2º - Poderá participar das eleições o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data
do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção constituído na circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente,
de acordo com o respectivo estatuto partidário.
6.Constata-se portanto que o indeferimento do pedido de registro de candidatura decorreu da
própria negligência do partido ao não atender os requisitos exigidos pela legislação, porquanto
é incontroverso que o Recorrente não comprovou a regularidade de sua situação jurídica com a
inscrição do CNPJ até a data da realização da convenção, realizada no dia 13.09.
7.Diante da inércia da parte em informar a regularidade da constituição do órgão partidário
dentro do prazo estabelecido em lei, foi corretamente suspensa a anotação do órgão, com
fundamento no artigo 35, §10, da Res. TSE nº23.571/2018, conforme certidão da SGIP da
composição completa do partido no ID 12523416.
8.Outrossim, não merecem acolhimento as alegações do recorrente de que caberia à Justiça
Eleitoral diligenciar junto à Secretaria da Receita Federal para fins de obter o cadastro do CNPJ
do Partido, porquanto tal responsabilidade recai exclusivamente sobre os órgãos partidários
municipais, estaduais e federais.
9.Ressalta-se, ainda, como disposto pela d. Procuradora Regional Eleitoral, ao contrário do que
sustenta o recorrente, que o CNPJ é imprescindível para a regularidade de todos os Partidos
que postulam o registro de candidaturas nas eleições, tratando-se de requisito indispensável
também para a fiscalização das movimentações contratuais, fiscais e financeiras, bem como
para a arrecadação de recursos, levadas a efeito durante as eleições.
Num. 15311516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212052391300000014735642
Número do documento: 20110212052391300000014735642

10.Desta forma, entende-se que o órgão municipal de Curitiba do Partido Causa Operária
não foi devidamente constituído nesta circunscrição, não havendo qualquer prova nos autos
com a apresentação de sua inscrição no CNPJ até a data da convenção, conforme dispõe o
retro mencionado artigo 2º da Res. TSE nº23.609/2019, razão pela qual não pode ser admitida
sua participação nas eleições.
11.Este é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. SISTEMAS MAJORITÁRIO E
PROPORCIONAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
4.A inexistência, no sistema de anotação do tribunal eleitoral competente, de órgão de
direção do partido, constituído de acordo com o respectivo estatuto, até a data da
convenção, impede a agremiação de participar do pleito, conforme estabelece o art.2º
.
da Res.–TSE nº23.548/2017
5.A constituição de comissão provisória de acordo com o estatuto do partido, a
subscrição do pedido de registro por pessoa legitimada e a apresentação do número
do CNPJ são procedimentos exigidos pela Res.–TSE nº23.548/2017, que, se não
observados, inviabilizam o deferimento do pedido de registro do DRAP do partido.
6.A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para participar
do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção Americana de Direitos
Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes da eleição às regras uniformes e
cogentes estabelecidas pelo legislador, independentemente do viés ideológico a que se
vinculam, é garantia de manutenção da igualdade e da isonomia, quebrada apenas quando
não se penaliza aqueles que, de algum modo, a elas não se submetem.
7.Recurso especial a que nega provimento (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060140239,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
22/11/2018).
12.Sendo assim, consoante a legislação e jurisprudência eleitoral, resta evidente que não foram
atendidos os requisitos exigidos ao pleito do Recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença de primeiro grau para indeferir o DRAP do PARTIDO CAUSA OPERÁRIA PCO
CURITIBA/PR.
13.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer do Recurso Eleitoral interposto

pela PARTIDO CAUSA OPERÁRIA PCO CURITIBA/PR, e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 15311516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212052391300000014735642
Número do documento: 20110212052391300000014735642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600131-69.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA -
PCO CURITIBA/PR - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
- DF0031816A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15311516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212052391300000014735642
Número do documento: 20110212052391300000014735642